Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-58.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009291-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVAN MARCHINI COMODARO - CPF: 298.210.118-10 (ADVOGADO), RENIERE APARECIDO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 316.926.588-16 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SITE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 06.991.601/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO AKIO NISHIMURA - CPF: 413.822.349-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HAN SHUN YUN - CPF: 032.155.768-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HAN - CPF: 032.151.268-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO ESTEVES FERREIRA - CPF: 396.185.028-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO PARCIALMENTE VERIFICADA. MULTA DO ART. 1.021, PARÁGRAFO 4º, DO CPC. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU ABUSIVO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Reniere Aparecido Oliveira Santos em face de decisão proferida em Agravo de Instrumento, originário de Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, na qual foi rejeitada Exceção de Pré-Executividade e determinado o prosseguimento do feito executivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem para novo julgamento dos Embargos de Declaração.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se em saber se: (i) há omissão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) há omissão quanto à extinção da multa de 2% sobre o valor da causa, prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, aplicada no curso do feito.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

5. Quanto à multa de 2% prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, a penalidade não possui aplicação automática e não decorre do simples desprovimento unânime do Agravo Interno.

6. A imposição da multa exige decisão específica e fundamentada, demonstrando que o Agravo Interno foi manifestamente inadmissível ou que sua improcedência era tão evidente que a mera interposição do recurso revelaria abuso do direito de recorrer, com caráter protelatório.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a multa do art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil pressupõe a constatação, no caso concreto, de comportamento recursal abusivo, o que não se verifica quando o recurso, ainda que desprovido, é manejado para submeter ao órgão colegiado questão efetivamente controvertida, sem evidência de intuito procrastinatório.

8. Ausente a demonstração de manifesta inadmissibilidade ou de improcência evidente com viés abusivo ou protelatório, impõe-se o afastamento da multa aplicada, por não se amoldar aos pressupostos legais do art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

9. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a discussão não comporta exame nos Embargos de Declaração, pois a matéria está sendo analisada nos autos da Execução Fiscal de origem, quando será apreciada pelo juízo competente para deliberar sobre a verba sucumbencial decorrente da extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “A multa prevista no art. 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil não possui aplicação automática, exigindo decisão específica e fundamentada que demonstre que o Agravo Interno foi manifestamente inadmissível ou que sua improcedência era tão evidente que a mera interposição do recurso revelaria abuso do direito de recorrer, com caráter protelatório, não se verificando tal hipótese quando o recurso é manejado para submeter ao órgão colegiado questão efetivamente controvertida, sem evidência de intuito procrastinatório.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.021, parágrafo 4º; Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1910389/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009291-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RENIERE APARECIDO OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Reniere Aparecido Oliveira Santos
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009291-58.2022.8.11.0000, em face da decisão de ID. 169861673.

Registre-se que, o Superior Tribunal de Justiça, ID. 312272893, reconheceu violação ao art. 1.022 do CPC e determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem para novo julgamento dos Embargos de Declaração.

Na origem, trata-se de controvérsia surgida em execução fiscal, na qual foi manejado Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Reniere e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal.

Alega, em síntese, nos embargos de declaração, omissão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo a inaplicabilidade do art. 26 da LEF em razão de já ter havido citação e atuação defensiva, e invocando, por analogia, a Súmula 153 do STJ.

Aponta, ainda, omissão quanto à extinção da multa de 2% sobre o valor da causa aplicada no curso do feito, mencionando o acórdão ID 142360678, por entender que, sendo reconhecida a extinção integral da execução fiscal, deve ser afastada também a penalidade.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009291-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RENIERE APARECIDO OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Reniere Aparecido Oliveira Santos, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009291-58.2022.8.11.0000, em face da decisão de ID 169861673.

Registre-se que, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu violação ao art. 1.022 do CPC e determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem para novo julgamento dos Embargos de Declaração.

A Embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão recorrida, ao argumento de que não houve apreciação expressa de questões jurídicas relevantes suscitadas ao longo do feito e reiteradas em sede recursal, o que obstaria eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Assiste parcial razão o embargante.

Pois bem.

Quanto à
multa de 2%
, prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC
, assiste razão ao embargante ao sustentar seu afastamento.

Isso porque a penalidade não possui aplicação automática e não decorre, por si só, do simples desprovimento unânime do agravo interno. A imposição da multa exige decisão específica e fundamentada, demonstrando que o agravo interno foi manifestamente inadmissível ou que sua improcedência era tão evidente que a mera interposição do recurso revelaria abuso do direito de recorrer,
com caráter protelatório
.

Nesse sentido, o STJ já firmou orientação de que a multa do art. 1.021, § 4º, pressupõe a constatação, no caso concreto, de comportamento recursal abusivo, o que não se verifica quando o recurso, ainda que desprovido, é manejado para submeter ao órgão colegiado questão efetivamente controvertida, sem evidência de intuito procrastinatório, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1910389 SP 2021/0172769-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Assim, ausente a demonstração de manifesta inadmissibilidade ou de improcedência evidente com viés abusivo/protelatório, impõe-se o
afastamento da multa aplicada
, por não se amoldar aos pressupostos legais do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a discussão não comporta exame nestes embargos, pois a matéria está sendo analisada nos autos da Execução Fiscal n.º 0026011-14.2010.8.11.0041, quando será apreciada pelo juízo competente para deliberar sobre a verba sucumbencial decorrente da extinção do feito.

Por todo o exposto,
ACOLHO em parte,
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026